Tribunal: TJDFT
Processo: 0731035-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Ementa: Direito Civil. Embargos de Declaração Cível. Omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais recursais. Critério alternativo previsto na sentença. Acolhimento dos embargos.
I. Caso em exame
1.Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que acolheu embargos anteriores, reconheceu omissão para fixação de honorários de sucumbência em grau recursal, mas limitou-se a aplicar o percentual de 11% sobre o valor atualizado da causa, deixando de observar o critério alternativo fixado na sentença, qual seja, percentual sobre o valor da causa ou 25 URH da OAB/DF, prevalecendo o que fosse maior. O embargante alega prejuízo diante da adoção exclusiva do critério percentual, que resultou em verba inferior àquela prevista na tabela da OAB/DF, e requer a correção da omissão.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar o critério alternativo de fixação dos honorários estabelecido na sentença e (ii) saber se a limitação ao percentual sobre o valor da causa afronta o princípio da non reformatio in pejus, em prejuízo do patrono da parte vencedora.
III. Razões de decidir 3. Os embargos são cabíveis e tempestivos, nos termos do art. 1.022 do CPC, diante da omissão identificada. 4. A sentença fixou honorários sucumbenciais considerando dois critérios – percentual sobre o valor da causa ou 25 URH da Tabela da OAB/DF – com prevalência do que fosse mais vantajoso. 5. O valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) é meramente ilustrativo e a adoção exclusiva do percentual resulta em quantia inferior ao piso profissional da OAB/DF. 6. A decisão embargada, ao não observar o critério sentencial, incorreu em omissão relevante e violou a autoridade da coisa julgada parcial quanto à forma de fixação dos honorários. 7. Além disso, a alteração dos parâmetros para aquém do que foi estabelecido na sentença afronta o princípio da non reformatio in pejus, vedando que a parte que recorreu seja colocada em situação mais gravosa. 8. A jurisprudência do STJ reforça a impossibilidade de restringir verbas acessórias em grau recursal quando não houve insurgência da parte adversa.
IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativos e infringentes, para explicitar que os honorários sucumbenciais devem observar o critério alternativo estabelecido na sentença, prevalecendo o montante mais vantajoso entre (i) o percentual sobre o valor atualizado da causa e (ii) 25 URH da OAB/DF. A majoração recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC deve seguir esse mesmo balizamento.
Tese de julgamento: “1. A omissão quanto ao critério alternativo de fixação dos honorários advocatícios deve ser suprida, de modo a prevalecer o montante mais vantajoso estabelecido na sentença. 2. A adoção exclusiva do percentual sobre o valor da causa, em detrimento da tabela da OAB/DF, caracteriza violação ao princípio da non reformatio in pejus.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§ 1o, 2o, 8o, 8o-A e 11. Jurisprudência relevante citada: N/A.